Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato supostamente imputável ao Secretário de Fazenda do Distrito Federal, pois aviada sob a alegação de necessidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários originários da disposição normativa que instituíra a cobrança do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual – DIFAL -, incidente sobre as operações de venda que realiza a impetrante, sociedade empresária, a consumidores finais domiciliados nesta capital federal, pois instituída a cobrança via de instrumento normativo inadequado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, pois a cobrança da exação é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. No caso, segundo a normatização local, os atos de cobrança da exação foram delegadas à Subsecretaria da Receita – SUREC. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental endereçada ao Secretário de Estado de Fazenda, particularizando os atos concretos por ele praticados, que reputa ilegais e afetam o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator